Tribunal: TJMT
Processo: 1022693-54.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022693-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANO CUNHA BOA MORTE - CPF: 033.800.341-00 (EMBARGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIIME.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ERRO MATERIAL PARTE DISPOSITIVA E EMENTA – CONSTATAÇÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL EXCETO O SACRAL - 25% DO LIMITE MÁXIMO INDENIZÁVEL- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado erro material no que tange ao pagamento proporcional ao grau de invalidez da vítima, na parte dispositiva e ementa do acórdão recorrido, a correção do equívoco é medida que se impõe.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: - "Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral" é previsto o pagamento de 25% do limite máximo indenizável estabelecido pelo inciso II, caput, do mesmo dispositivo legal, R$13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00;

Contudo, a perícia consignou que a invalidez não é completa, aplicando-se, portanto, o disposto no inciso II do artigo 3º acima mencionado, de maneira que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima deverá ser calculado sobre a importância anteriormente encontrada: R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) x 100% = R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) e R$3.375,00 x 50% = R$1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando ao valor de R$11.137,50 (onze mil e cento e trinta e sete reais;

Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
porto seguro companhia de SEGUROs geraiS
, através da petição de ID: 152899674, contra o acordão de ID:

152090191, no julgamento da apelação cível de ID:

144286616
,
por este julgador, julgando procedente o pleito inicial, condenando a seguradora requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro
(16.03.2020)
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a seguradora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em resumo, a razões de ID: 152899674, alega a embargante, que existe erro material no acordão, diante da necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 11.945/09, uma vez que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima deverá ser calculado sobre a importância anteriormente encontrada: R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) x 100% = R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 3.375,00 x 50% = R$1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo a seguradora Embargante ser condenada ao pagamento do valor de
R$11.137,50 (onze mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Pugnando ao final
pelo provimento do presente recurso para, sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Verifico que assiste razão à embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é o meio processual adequado para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material existente na decisão proferida, nos termos do disposto no art.1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. (grifei)

Estabelecida tal premissa, acolho a alegação da embargante, no tocante ao erro material, por constatar que a parte dispositiva do julgamento, efetivamente, não corresponde à correta aplicação da indenização acometida pela vitima, referente à lesão parcial incompleta em segmento da coluna torácica, quantificada como de média repercussão.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau das lesões sofridas para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos no tocante à correção do erro material lançado no acórdão, para que se registre na parte dispositiva:

“Mencionado artigo estabelece que sofrendo a vítima “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores" é previsto o pagamento de 70% do limite máximo indenizável estabelecido pelo inciso II, caput, do mesmo dispositivo legal, R$ 13.500,00 x 70% = R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), já para:

- "Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral" é previsto o pagamento de 25% do limite máximo indenizável estabelecido pelo inciso II, caput, do mesmo dispositivo legal, R$13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00;

Contudo, a perícia consignou que a invalidez não é completa, aplicando-se, portanto, o disposto no inciso II do artigo 3º acima mencionado, de maneira que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima deverá ser calculado sobre a importância anteriormente encontrada: R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) x 100% = R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) e R$3.375,00 x 50% = R$1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando ao valor de R$11.137,50 (onze mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), e não R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tal como foi determinado.”

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Sendo assim a indenização pertinente é de R$ 11.137,50 (onze mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Honorários, juros e correção monetária na forma sentenciada.

Com esses fundamentos, a fim de sanar o erro material acima consignado, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e retifico a parte dispositiva e ementa do julgado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023